Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739799-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAI LIAI RECORRIDOS: SILVANA ARANTES SANTOS E SAMUEL CORREIA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. UTILIZAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM PROCESSO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. MULTA. ART. 523, §1o CPC. INCIDÊNCIA. 1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte. 2. Não é possível a utilização de valores depositados em processo alheio sem a concordância do exequente. 3. Incidem a multa e os honorários advocatícios de que trata o art. 523, § 1o, do CPC, quando ausente o depósito voluntário da dívida no prazo legal. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 523, § 1o, 525, § 6o, e 805, todos do Código de Processo Civil, sustentando que garantiu a execução com valores depositados nos autos principais, não havendo razão para realização de novo depósito em processo de cumprimento provisório de sentença, que se trata apenas de uma fase processual da mesma demanda. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 523, § 1o, 525, § 6o, e 805, todos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De início, destaca-se que os autos de origem tratam de cumprimento provisório de honorários advocatícios fixados em sentença, a qual, em julgamento conjunto, julgou procedente ação declaratória de nulidade contratual em desfavor da Agravante; e improcedentes a ação de imissão de posse e a ação de consignação em pagamento ajuizadas pela Agravante. Por força do art. 23 da Lei no 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte. Vale dizer, as partes processuais no cumprimento provisório de honorários advocatícios não coincidem com aquelas dos processos em que realizados os depósitos judiciais. As relações jurídicas obrigacionais são distintas e não há confusão entre os sujeitos das obrigações, não sendo possível a utilização de valores depositados em processo alheio sem a concordância do exequente, o que, no caso, não ocorreu. Ademais, não há comprovação de que os honorários de sucumbência, objeto do cumprimento provisório de sentença, estão abarcados pela garantia prestada pela Agravante nos processos de conhecimento. De outro lado, não é possível o afastamento da multa e dos honorários advocatícios de que trata o art. 523, § 1o, do CPC, quando ausente o depósito voluntário da dívida no prazo legal.” (ID 54296658) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020